Tribunal: TJDFT
Processo: 0750404-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750404-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALVADOR MOTA &amp; CIA LTDA - EPP AGRAVADO: FERRAGISTA CAPITAL LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por SALVADOR MOTA &amp; CIA LTDA – EPP, rep. por SALVADOR FERREIRA DA MOTA JÚNIOR contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 17a Vara de Cível de Brasília nos autos de ação de conhecimento (Processo no 0726378.32.2023.8.07.00015), movida em desfavor de FERRAGISTA CAPITAL LTDA. que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 176548396 dos autos originários), verbis: Vistos etc. Intimada a demonstrar que faz jus ao benefício de gratuidade de justiça, o inventariante do espólio do falecido único sócio da sociedade empresária alega que esta "não mais desenvolve suas atividades comerciais", desde a abertura da sucessão. Evidente, portanto, que não se trata de insuficiência de recursos, mas de encerramento de empresa sem o atendimento das normais empresariais que determinam a liquidação das cotas sociais e pagamento aos credores e cotistas. Trata-se de uma opção dos herdeiros e não propriamente de insuficiência de recursos, único motivo que permitiria a concessão do benefício legal. Ao que aparenta, os herdeiros pretendem se esquivar os ônus sucumbenciais escudando-se na pessoa jurídica, a qual, se sucumbente, não teria capacidade financeira para responder pela obrigação. Pensar de outra forma corresponderia ao aviltamento do benefício da gratuidade de justiça idealizado para permitir aos pobres defender direitos em Juízo. Por tal motivo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição. Cumpra-se. Em razões recursais (ID. 53808241), alega que, na atualidade, não desempenha suas atividades econômicas, possui elevado passivo e execuções em tramitação, razão pela qual se encontra impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais. Afirma que, ao contrário do fundamentado na decisão, o não desenvolvimento da atividade comercial não está atrelado à sua vontade e é justamente pela ausência de recursos que não se encerrou a empresa com a liquidação de cotas perante a junta comercial e pagamento de honorários de contador. Para amparar o seu pleito, junta Certidão Positiva de Distribuição (ações cíveis) 1a e 2a Instâncias deste Tribunal de Justiça (ID 53808242), Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID 53808243), Declaração de encerramento de conta bancária (ID 53808244) e Certidão Simplificada da Junta Comercial (ID 53808245). Requer seja deferido o efeito ativo ao recurso para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais, o que pretende ser confirmado no mérito. Juntada a petição de ID 53868783, na qual o agravado sustenta a ilegitimidade ativa, afirmando que a parte legítima para ocupar o polo ativo seria a figura do Espólio de Salvador Ferreira da Mota. Intimado o agravante para manifestar acerca da mencionada arguição, não houve resposta nos autos. É o relatório. DECIDO. Conheço do agravo de instrumento, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade, estando a parte dispensada do preparo, em razão do objeto recursal, que enfrentajustamente o alcance da gratuidade da justiça. Infere-se dos autos de origem que a empresa autora SALVADOR MOTA &amp; CIA LTDA – EPP está representada por SALVADOR FERREIRA DA MOTA JÚNIOR, inventariante do Espólio de Salvador Ferreira da Mota. Assim, necessário tão somente adequar o nome no sistema, para que conste o Espólio de Salvador Ferreira da Mota. Dito isso, passo a análise do pedido de liminar no presente recurso. O pedido de gratuidade de justiça formulado em favor do espólio deve ser pautado na verificação da existência de bens a inventariar e sua liquidez. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVENTÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. BENS DO ESPÓLIO. VALOR SIGNIFICATIVO. BENEFÍCIO DESCABIDO. 1. Em se tratando de ação em que o espólio é parte, a gratuidade de justiça postulada em seu favor deve ser averiguada a partir do valor dos bens que compõem seu acervo, porquanto a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, sendo irrelevante as condições pessoais dos herdeiros. 2. Restando claro que o acervo patrimonial do espólio, informado na petição inicial do arrolamento, se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, é incabível o deferimento da justiça gratuita. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1422318, 07070933520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, “cabe ao inventariante o ônus demonstrar a hipossuficiência financeira do espólio, a fim de se lhe deferir o benefício da assistência jurídica pleiteado” (EDcl no AgRg no Ag 730.256/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 15/08/2012). No caso em exame, a prova produzida autoriza reconhecer que o recorrente desfruta de condições de atender as despesas do processo. Não obstante se demonstre que a empresa SALVADOR MOTA &amp; CIA LTDA – EPP seja parte em diversas execuções fiscais, dentre outros processos nesta Corte de Justiça, o ônus do pagamento das despesas processuais, repita-se, é suportado pelos bens do espólio. Conforme demonstrado nos autos, ID 53868783, o Espólio possui patrimônio considerável. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO postulado. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Determino à Secretaria a adoção das providências necessárias para a retificação no sistema do polo ativo, a fim de constar ESPÓLIO DE SALVADOR FERREIRA DA MOTA, representado pelo inventariante, SALVADOR FERREIRA DA MOTA JÚNIOR. Cumpra-se. Brasília/D, 13 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator